Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-25.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-25.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: PEDRO SILVA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA E EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PENDENTES DE ANÁLISE. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE.

I.
Caso em
exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela sucessora do autor originário contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de medicamento oncológico, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em razão do óbito do autor (art. 485, IX, do CPC). A sentença, no entanto, não se manifestou sobre os pedidos de habilitação da herdeira e de execução provisória de multa diária (astreintes), consolidada em razão do descumprimento de decisão liminar pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da sentença extintiva, especificamente se:

a) houve vício de nulidade por omissão (julgamento
citra petita
), ao não apreciar os pedidos de habilitação de sucessor e de execução provisória da multa cominatória, protocolados antes da prolação da sentença;

b) o direito à execução da multa cominatória, decorrente de descumprimento de obrigação de fazer de caráter personalíssimo, possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros.

III. Razões de decidir

O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a suspensão do feito para que se proceda à sucessão processual, nos termos dos artigos 110 e 313, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença sem a prévia análise do pedido de habilitação de herdeiros, tempestivamente formulado, configura
error in procedendo
e resulta em negativa de prestação jurisdicional.

A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados pelas partes é nula, por caracterizar julgamento
citra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. No caso, o juízo de origem ignorou as petições que requeriam a habilitação da herdeira e a execução provisória das
astreintes
, extinguindo o feito de forma prematura.

A multa cominatória (
astreintes
), embora acessória à obrigação principal, converte-se em direito de crédito de natureza patrimonial a partir do momento em que se verifica o descumprimento da ordem judicial. Esse direito de crédito incorpora-se ao patrimônio do titular e, por conseguinte, é transmissível aos seus sucessores, mesmo que a obrigação principal seja personalíssima e se extinga com a morte. O óbito do autor não acarreta a perda do objeto em relação à execução da multa já consolidada.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que extingue o processo por perda de objeto, em razão do falecimento do autor, mas ignora pedidos pendentes de habilitação de herdeiros e de execução de
astreintes
consolidadas, é nula por vício de omissão (
citra petita
) e por erro de procedimento (
error in procedendo
). 2. O crédito decorrente de multa cominatória (
astreintes
), fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer personalíssima, possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros, não se extinguindo com o óbito do titular do direito principal."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 110, 141, 313, I, 485, IX, 492, e 537 do Código de Processo Civil; Art. 1.784 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000001-25.2021.8.05.0153
, em que figuram como apelante PEDRO SILVA MACHADO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06